Tribunal: TJSP
Processo: 4026334-59.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção por abandono. Ausência de intimação pessoal do exequente. Sentença anulada.
Apesar da inércia do exequente ao ser intimado para se manifestar a respeito do aviso negativo da carta de citação, ele não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, a extinção anômala do processo não

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção por abandono. Ausência de intimação pessoal do exequente. Sentença anulada.
Apesar da inércia do exequente ao ser intimado para se manifestar a respeito do aviso negativo da carta de citação, ele não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, a extinção anômala do processo não pode ser prestigiada.
Apelação provida. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4026334-59.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
Registro: 2021.0000033125
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4026334-59.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BANCO
BRADESCO
S/A,
é
apelado
TRANSPORTADORA
NASCIMENTO E PINHEIRO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4026334-59.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
Voto no 26.184
Apelação Cível no 4026334-59.2013.8.26.0224
Comarca de Guarulhos / 8a Vara Cível
Juiz(a): Artur Pessoa de Melo Morais
Apelante(s): Banco Bradesco S/A
Apelado(a)(s): Transportadora Nascimento e Pinheiro Ltda.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR
ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
Apesar da inércia do exequente ao ser intimado para se
manifestar a respeito do aviso negativo da carta de citação, ele
não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito,
conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
Assim, a extinção anômala do processo não pode ser
prestigiada.
Apelação provida. Sentença anulada.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada à pp. 196/197, que extinguiu o processo sem resolução
do mérito dessa ação de execução que BANCO BRADESCO S/A move em face
de TRANSPORTADORA NASCIMENTO E PINHEIRO LTDA., por ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
Consta dos autos que o exequente ajuizou ação de execução
em face da executada, com lastro em cédula de crédito bancário.
As tentativas de citação da executada foram infrutíferas.
Intimado pela imprensa oficial a se manifestar sobre os avisos
de recebimento [negativos] das cartas de citação expedidas, o exequente
quedou inerte.
O nobre magistrado a quo entendeu que o exequente não
promoveu a citação da executada, e, assim, extinguiu o processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4026334-59.2013.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos
resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular.
Inconformado, o exequente apela às pp. 200/218. Alega, em
suma, que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao
feito. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não há contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A par da discussão que poderia ser travada a respeito de a
inércia do exequente ao ser intimado para se manifestar a respeito do aviso
negativo da carta de citação poder (ou não) ser considerada pressuposto
processual, é certo afirmar que o exequente não foi intimado pessoalmente
a dar andamento ao feito, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, o exequente, na realidade, deixou de promover os
atos e as diligências necessárias à concretização da citação da executada
(CPC, art. 485, inc. III) e, por isso, a extinção por abandono dependia de sua
intimação pessoal para suprir a falta, o que não foi providenciado.
A extinção anômala do processo não pode ser prestigiada.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a r. sentença e determinar a intimação do exequente para dar
andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.